Tribunal: TJMT
Processo: 0001889-13.2020.8.11.0064
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001889-13.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL BEZERRA ESTEVES - CPF: 010.288.331-99 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), SABRINA GERVINO DE ALMEIDA MORAIS - CPF: 031.854.079-70 (VÍTIMA), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ASSISTENTE), GALENO TADEU ESTEVES - CPF: 709.020.978-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de cárcere privado qualificado (art. 148, §

1º, I, CP), à pena de 02 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial aberto, questionando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena é idônea.

III. Razões de decidir
:

1
. A culpabilidade como circunstância judicial (art. 59, CP) refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, que deve transcender os elementos do tipo penal.

2
. A fundamentação baseada na imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa corresponde ao conceito analítico de culpabilidade, sendo inidônea para majorar a pena-base.

3
. Ausente fundamentação válida para valoração negativa da culpabilidade, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:
É inidônea a valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial quando fundamentada apenas nos elementos do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exi
gibilidade de conduta diversa).

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59; 148, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 698.362/RO, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08/02/2022; TJMT - IUJ n
.
101532/2015, DJE 9998/2017.
TJPE - APR: 00095588520088170480, Rel. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. em 15/10/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 29/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL BEZERRA ESTEVES
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de
Rondonópolis

(MT) que
, nos autos da Ação Penal n.
0001889-13.2020.8.11.0064
,
julgou procedente a pretens
ão
punitiva estatal para condenar
o acusado

pela prática
do crime previsto no art.
o artigo 148, §

1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração (Id. 253401687).

Nas razões recursais, o apelante alega que a circunstância judicial da culpabilidade foi inadequadamente valorada pelo juízo de origem, defendendo que a fixação da pena-base demanda revisão, com vistas à sua retificação.

Pautad
o
nesses argumentos
,
requer o provimento do recurso para que
se
ja
reformada a r. sentença, afastando a negativação da circunstância judicial culpabilidade

(I
d.

253401688
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do rec
urso defensivo, mantendo a sentença nos seus exatos termos
(I
d.
253401691
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
J
orge da
C
osta
L
ana
, manifesta-se pelo
provimento do recurso

(I
d.
255065674
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
.
Consta que o denunciado e a vítima eram namorados. Consta que o namoro era conturbado pelo
excessivo ciúmes
dele e porque ele dizia que se ela terminasse o namoro ele se mataria. Consta que a vítima foi na casa do denunciado com o intuito de terminar o namoro.

No dia, hora e local dos fatos, quando ela entrou na casa dele, o denunciado trancou a porta,

escondeu as chaves, gritou com ela, foi no quarto, quebrou o televisor dele, o celular dele e disse que

iria se matar porque ela tinha acabado com a vida dele. O denunciado pegou uma faca, disse que iria

se matar, colocou a faca em seu pescoço e no seu tórax e disse que a vítima poderia evitar o suicídio

se ela saísse de mão dadas com ele.

O denunciado deixou a vítima trancada na casa dele por cinco horas, disse que se ela gritasse

ele enfiaria a faca no corpo dele e ela assistiria. A vítima conseguiu acalmar o denunciado falando

que não terminaria o namoro.

O pai do denunciado chegou na residência e o levou para o hospital. A vítima solicitou medidas

protetivas e representou criminalmente. O denunciado não foi interrogado e foi qualificado

indiretamente.
(...)
(Id.
253400676
– p. 06-07
)
.

Na sentença, o
Juízo originário
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
art. 148, §

1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração (Id. 253401687).

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da valoração negativa atribuída à circunstância judicial da culpabilidade na prim
eira fase da dosimetria da pena
(
Id.

253401688
).

Pois bem.

O crime de
cárcere privado
, previsto no art.
148, §

1º, inciso I, do Código Penal, consiste no ato de:

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:

Pena: Reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos.

§ 1º. A pena é de reclusão de dois a cinco anos:

I –
se
a vítima é ascendente, descendente, conjugue ou companheiro do agente ou maior de 60 anos; (...).

Consignou
,
o magistrado de origem:

(...)
.
A pena prevista para o crime de cárcere privado (Artigo 148, § 1°, I do Código Penal) é de
reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do artigo 59, do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não o possui.

III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam

a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As
circunstâncias

e consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma,
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 meses de reclusão
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em
01 (um) mês a pena do acusado
. (...)
.
(grifos meus)
(Id. 253401678).

O art. 59, do CP, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado.

No caso dos autos, o Juízo singular afirmou que a culpabilidade do agente estaria
acentuada,
pois
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

Nesse ponto, destaco do judicioso parecer ministerial:

(...)
.

Com isso, o requerimento defensivo merece acolhimento, afinal, a circunstância judicial da culpabilidade visa valorar o grau de reprovabilidade da conduta do agente, considerando os elementos que extrapolam a conduta
típica.

No caso em análise, o juízo evidenciou apenas a consciência do réu acerca da ilicitude da sua conduta, argumento este inidôneo para fins de valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. Com efeito:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

12.
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não

podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

“(...) 2. Na espécie, o Magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, pois conhecia a ilicitude do comportamento e os malefícios causados pela disseminação dos
entorpecentes na sociedade.

Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como
circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base. Precedentes. (...)” (HC 698.362/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022,
DJe
15/02/2022)
.

Desse modo, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
(grifos meus)
(Id.
255065674
).

É
relevante destacar que o juízo de origem, ao realizar a análise da dosimetria da pena, especificamente na etapa de fixação da pena-base, fundamentou de forma equivocada a valoração da circunstância judicial da culpabilidade. Isso ocorreu porque utilizou o conceito de culpa relacionado ao conceito analítico do crime, mencionando os três elementos da culpabilidade – imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. No entanto, tal conceito não se aplica à culpabilidade enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59
,
do Código Penal. Nesse contexto, a culpabilidade refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, que deve transcender o previsto na norma incriminadora para justificar eventual exasperação da pena-base.

Assim, a culpabilidade deve ser considerada, no caso em tela, como uma circunstância judicial neutra.

Todavia, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que considerações genéricas, bem como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não são
aptos
a fundamentar o agravamento da pena. Assim, não obstante o equívoco cometido na fundamentação da sentença, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal em benefício do apelante, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.

A propósito:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A imputabilidade, a potencial
consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base. 2. Quando as consequências do crime não extrapolam as condições intrínsecas do próprio tipo penal, tal circunstância judicial deve ser reputada neutra.
(..
.
)
.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJPE - APR: 00095588520088170480, Rel. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. em 15/10/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 29/10/2020) (grifos meus).

Registre-se que o S
TJ é assente no sentido de que
não há direito subjetivo do réu a critério rígido ou puramente matemático para exasperação da pena-base, devendo o magistrado, após análise percuciente dos elementos do delito e em decisão motivada, determinar a sanção necessária e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Precedentes
. (
AgRg
no HC n. 909.103/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em 17/06/2024,
DJe
de 20/06/2024).

Diante desse quadro, acolhida a tese de defesa
,
passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Na 1ª FASE, diante das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, alterando a pena base fixada em 02 (dois) de reclusão, retirando os 04 (quatro) meses, considerando
que o fundamento
antes
usado para exasperar a pena base é inidôneo
.

Na 2ª FASE, diante da existência de agravante (art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP), haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no artigo 5º, inciso I, da Lei n. 11.340/2006,
agravou o
juiz sentenciante
em 01 (um) mês a pena do acusado.

Entretanto, conforme jurisprudência do STJ, deveria apenas ser
agravada em
1/6 (um sexto
),
fixando a pena em
02 (dois) anos e 04 (meses)
de reclusão.

A propósito o entendimento do STJ:

(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (
AgRg
no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 22/5/2023.). Precedentes”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 8/3/2024.).

Portanto,
não existindo ca
usas
de aumento
ou
redução na terceira fase
da dosimetria da pena
,

resta fixada

a pena
final
em 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo de
Gabriel Bezerra Esteves
, para retificar a sentença consoante fundamentação acima detalhada, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos de 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e mantendo a reparação dos danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024